Tribunal: TJES
Processo: 5015486-29.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015486-29.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RUBENS SANTOS NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONSIGNADO. TAXA DE JUROS. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que firmou negócio jurídico com o banco Requerido, no valor de R$12.260,84, sendo pactuado que o pagamento ocorreria em 24 parcelas de R$1.053,16. Aduz que
“o valor das parcelas encontravam-se acima do que o Requerente poderia pagar”,
tendo solicitado análise do Procon, e este verificou que o valor correto da parcela seria R$658,71, questionando a taxa de juros pactuados. Afirma ainda que foi incluído no contrato valor referente ao seguro sem o seu consentimento, caracterizando venda casada.

2. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade do seguro prestamista e condenando a requerida a restituir o valor pago por esse.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. A parte recorrente afirma que a taxa de juros aplicada pelo contrato, 6,49%, é abusiva quando comparada à taxa média mensal disponibilizada pelo BACEN, qual seja, 6,21%. No entanto, percebe-se que a diferença entre os valores é mínima, os 0,28 equivalem a aproximadamente 0,04% da média. Portanto, não está configurada a abusividade prevista no Código de Defesa do Consumidor.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)